Tribunal: TCU
Processo: 008.261/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de convênio que teve por objeto a aquisição de uma máquina retroescavadeira e implementos agrícolas. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 887802/2019, firmado com o Município de Cajueiro/AL, que teve por objeto a aquisição de uma máquina retroescavadeira e implementos agrícolas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Cajueiro/AL, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Município de Cajueiro/AL, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Data da ocorrência Valor original (R$) 26/4/2023 12.367,90 2/5/2023 19.734,70 2/5/2023 21.134,75 11/5/2023 13.203,51 25/5/2023 7.535,27 30/5/2023 7.669,74 19/6/2023 5.013,95 19/6/2023 9.885,89 19/6/2023 6.035,96 6/7/2023 9.897,27 12/7/2024 5.224,61 12/7/2024 28.517,48 12/7/2024 8.855,07 12/7/2024 7.865,25 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 10 dias, recolha aos cofres da União o saldo existente na Conta 71.029-6, Agência 2045, e eventuais investimentos vinculados, referentes à transferência Siafi 887802/2019, cujo titular é a Prefeitura Municipal de Cajueiro/AL (CNPJ 12.333.738/0001-50), remetendo a este Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.